Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Restrição judicial de transferência de veículo. Investigação. Organização criminosa, lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar.

Se os veículos, que estão registrados em nome de empresa supostamente utilizada por organização criminosa para lavagem de capitais, ainda interessam ao processo, havendo indícios consistentes de que são provenientes de crimes, não se libera a restrição judicial, decretada em cautelar. Apelação não provida.